Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-07.2024.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001825-07.2024.8.05.0220 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COLAPSO FINANCEIRO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - É legítima a atuação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa do direito fundamental à saúde de pessoa hipossuficiente, especialmente diante da omissão do ente estatal. II - O Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de tratamento médico imprescindível à preservação da vida e saúde do cidadão, não se configurando interferência indevida em política pública. III - A reserva do possível não pode prevalecer sobre o mínimo existencial quando ausente prova objetiva e idônea de incapacidade orçamentária do ente público. IV - A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não impedindo que o Município seja compelido isoladamente ao cumprimento da obrigação. V - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da tutela de urgência deferida. VI - Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001825-07.2024.8.05.0220, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .